Tribunal: STF
Processo: HC 190599
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. USO DE DOCUMENTO FALSO. CITAÇÃO POR EDITAL. ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRANSCURSO DO PRAZO MÁXIMO. RETOMADA DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
    1. Ao promover a alteração no artigo 366 do Código de Processo Penal, o legislador ordinário estabeleceu que, se o réu, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, o processo e o curso do prazo prescricional devem ser suspensos.
    2. Nos termos do enunciado 415 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, ‘o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada’, de modo que, uma vez decorrido o prazo prescricional com base na pena máxima em abstrato para o crime durante a suspensão, esta cessa e o processo e a prescrição voltam a fluir.
    3. Pacificou-se neste Sodalício o entendimento de que, findo o prazo máximo de suspensão a que se refere o artigo 366 do Código de Processo Penal, o feito deve ter o seu regular prosseguimento, mesmo sem a citação pessoal do acusado, mediante a constituição de defesa técnica.
    4. Na espécie, com o término do prazo de suspensão do processo e da prescrição, o magistrado singular determinou o prosseguimento da ação penal, não havendo que se falar, assim, em prévia localização e citação do recorrente.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    (RHC 130.964-AgRg/RS, Rel. Min. JORGE MUSSI – grifei)
    Busca-se, em sede liminar, “(...) a suspensão do processo originário até que o paciente seja localizado e citado pessoalmente ou venha aos autos e constitua defensor, ou que sobrevenha a prescrição da pretensão punitiva, o que ocorrer primeiro”.
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator